Tribunal: TJDFT
Processo: 0013803-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013803-04.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SONIA MARIA RAMALHO DA SILVA MOTA RECORRIDO: DANIEL AUREO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALIDADE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. I – O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. II – O farto conjunto probatório acostado aos autos, composto pela procuração com amplos poderes outorgados ao réu, o contrato de compra e venda do automóvel, no qual a autora está representada pelo réu e concorda com o compromisso arbitral, além da cópia integral do procedimento arbitral, comprovam que a arbitragem foi válida e regular. III – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 661, § 1o, do Código Civil, e 10 da Lei 9.307/96, sustentando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos de validade da convenção de arbitragem formada pelas partes, razão pela qual pugna por sua nulidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 661, § 1o, do Código Civil, e 10 da Lei 9.307/96, porquanto a análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos exigidos para a convenção de arbitragem) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030